Tribunal: TJBA
Processo: 8079020-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079020-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISA SANDRINE SENA PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO EM SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Geisa Sandrine Sena Pereira contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em virtude de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), comunicada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., sem prévia notificação da autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a admissibilidade do recurso diante de preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões, bem como a legalidade da inscrição da autora no SCR/SISBACEN sem notificação prévia e a consequente existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a peça recursal enfrentou o ponto central da controvérsia, qual seja, a ausência de notificação prévia da inscrição, o que atende ao requisito do art. 1.010, II, do CPC.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, mas a inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não se verificou.
5. A ausência de impugnação da autora, em réplica, ao contrato apresentado pelo banco, atrai os efeitos da presunção de veracidade do documento, nos termos dos arts. 411, III, 412 e 428, I, do CPC.
6. A jurisprudência reconhece que o SCR/SISBACEN se equipara a órgão de restrição ao crédito, e que a notificação prévia do consumidor é exigida, mas sua inobservância não implica, por si só, dano moral.
7. Existência de anotações anteriores em nome da autora no sistema financeiro, o que afasta a surpresa e descaracteriza o dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
8. A autora não questionou a existência do débito, limitando-se à ausência de comunicação, tampouco comprovou qualquer constrangimento concreto, não se configurando ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR/SISBACEN não configura, por si só, dano moral, quando houver outras anotações legítimas preexistentes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)